Tribunal: STF
Processo: ARE 967011
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 93, inciso IX, da CF. Violação. Não ocorrência. Previdência Privada. Complementação de aposentadoria. Requisitos. Lei Complementar 108/2001. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de cláusulas do regulamento de benefícios. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como das cláusulas do regulamento de benefícios da entidade de previdência privada. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454/STF. 



    3. O Plenário desta Corte, no exame do ARE nº 742.083/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 662, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa “à existência de direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de plano de previdência privada”, dado seu caráter infraconstitucional. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.